Tribunal: TJES
Processo: 0015885-86.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015885-86.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR BARBOSA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CONDENATÓRIA
–
SERVIDOR PÚBLICO –

REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA – LEI Nº 5.819/2017 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – ACÓRDÃO REFORMULADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS E MATERIAIS – CAUSA MADURA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PEDIDOS DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDENTES – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS.

1.

O
Plenário desta E. Corte Estadual, ao acolher embargos de declaração
no
julgamento do
Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035,
declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
5.819/2017
ante a violação ao princípio da anterioridade.

2.

O
acórdão supracitado

consignou que referido diploma veio a ser sancionado e publicado no ano de 2017, ocasião em que a legislatura 201
7
/2020 já estava em vigor, de modo que o subsídio do Prefeito não poderia ter sido imediatamente alterado, o que implicou, irremediavelmente, na inconstitucionalidade da citada lei municipal.

3.

A
nte a inconstitucionalidade da
citada
Lei Municipal
,
exsurge a questão referente a irredutibilidade de vencimentos, cuja única ressalva está, justamente, nos casos em que a remuneração do servidor ultrapassar o teto remuneratório estabelecido constitucionalmente.

4
.
V
erifica-se,
ainda,
na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
os requisitos considerados
necessários
à
prevalência da garantia da irredutibilidade, porquanto o valor nominal atual do vencimento do
apelante
fo
i
estabelecido de acordo co
m
a legislaç
ã
o ent
ão
vigente, a qual, inclusive, observava o limite pré-definido constitucionalmente, devendo, portanto, incidir a hipótese o princ
í
pio da irredutibilidade. Por conseguinte, não se revela possível impor ao apelante a redução de seus vencimentos em decorrência da redução do teto remuneratório promovida por meio de ato normativo considerado inconstitucional.

5.
N
a forma do §3º do art. 1.013 do CPC/15, esta
n
do o capítulo referente aos danos morais e materiais em condições de imediato julgamento, pass
a-se
a decidi-los.

6.
O
ora apelante apena
s
discorreu, de forma genérica, acerca dos
efeitos da legislação em questão, bem como do chamado “desvio produtivo” decorrente da necessidade de ingressar em juízo. Em que pesem os argumentos do
recorrente
, trata-se de fundamentação absolutamente genérica, não tendo este apresentado nenhuma prova, documental ou testemunhal, apta a comprovar suas alegações, ressaltando-se, ainda, que tampouco requereu a produção de provas, visto que, quando intimado para tanto, postulou o julgamento antecipado do mérito.

7.

Quanto ao pedido de danos materiais decorrentes do dispêndio com a contratação de advogado para a defesa dos interesses do apelante em juízo,
tem-se que tal
opção não induz responsabilidade da parte contrária pelos honorários suportados, pois esta não participou da relação contratual, não praticou qualquer ilícito relacionado à contratação do causídico e tampouco interferiu no valor dos honorários contratados.

8.
Recurso de apelação parcialmente provido. Pedidos de condenação ao pagamento de danos morais e materiais julgados improcedentes. Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e, na forma do §3º do art. 1.013 do COC/15, julgar improcedentes os pedidos de condenação em danos morais e materiais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de Apelação
interposto por

EDMAR BARBOSA JÚNIOR
co
ntra

a

s
entença
digitalizada às fls. 246/247-v e integrada à fl. 286/286-v,
proferida pelo
MM.
Ju
i
z
de Direito
da 2ª Vara d
e
Fazenda Pública Municipal de Vila Velha,
Ubiratan Almeida Azevedo,
que, n
a

Ação Condenatória ajuizada
contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
julgou improcedente a pretensão autoral
pretendida
pela ausência de prova de que ao tempo da edição da Lei nº 5.819/2017 recebia remuneração/proventos superiores ao subsídio do Prefeito, ou que sofre
u
redução em sua remuneração.
Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas r
azões
recursais (
fls
.
289/295
)
alega
o apelante
que
(1)
foi editada,
no Município de
Vila Ve
l
ha, a Lei de 5.819/2017,
que
reduzi
u
artificialmente o su
b
s
í
dio do prefeito para impactar o teto re
m
uneratório dos servidores municipais;
(2) o Pleno deste E. Tribunal, ao julgar embargos de declaração no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035, modificou o acórdão originário para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Municipal 5.819/2017, inclusive com
efeito ex tunc;
(3) diante desse cenário, não há necessidade de se comprovar que, no momento da edição da citada lei municipal, havia ou não extrapolação de determinado valor.

Nesses termos, p
leiteia a reforma
da sentença
apelada para condenar o Município apelado a pagar: 1) o teto da Lei nº 5.399/13, acrescido das revisões gerais anuais, em favor do autor, quando assim atingirem o indigitado valor; 2) os meses eventualmente inadimplidos desde janeiro/2017, levando em consideração o relatório de produtividade real do servidor acostado aos autos, e aqueles vencidos no decorrer da ação; 3) danos morais, pelo desvio produtivo e danos materiais com ressarcimento das despesas com a contratação de advogados.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Conforme relatado,
verifica-se que o ora apelante, servidor do Município de Vila Velha, pretende que o teto remuneratório instituído pela Lei Municipal nº 5.819/17, que reduziu o subsídio do Prefeito, não lhe seja aplicado por acarretar violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Nesses termos, o cerne da questão está na análise da legalidade dos descontos que seriam realizados na remuneração do apelante com vistas a adequá-la ao teto remuneratório, tendo em vista que subsídio do Chefe do Poder Executivo Municipal foi reduzido por força da edição da Lei Municipal nº 5.918/17.

Inicialmente, cumpre destacar que a
Lei Municipal
n
º
5.819/2017
foi declarada parcialmente inconstitucional
por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo no
julgamento do
Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035.

Posteriormente, o Plenário desta E. Corte Estadual,
ao acolher embargos de declaração
,
assim orientou o referido julgamento:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA – EFEITOS EX-TUNC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifico inexistir óbice quanto à apreciação da (in)constitucionalidade da Lei, tanto sob o seu aspecto formal, quanto material, independentemente do parâmetro adotado quando da suscitação do Incidente de Inconstitucionalidade no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno. 2. Em outras palavras, tendo sido suscitada a inconstitucionalidade da Lei n° 5.819/2017, embora sob o aspecto da afronta ao disposto nos artigos 32, inciso XV, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, referida circunstância, por si só, não enseja óbice em sua apreciação, inclusive, sobre outra vertente, alusiva, na espécie, ao denominado vício formal, eis que é “vedado ao julgador a conhecimento de ofício dos fundamentos de fato, mas não dos jurídicos. Nessa linha, ao magistrado é defeso alterar a causa remota de pedir (fundamentos de fato) – e mesmo assim, com a relativização imposta pelo art. 462 do CPC –, mas é livre para qualificar corretamente os fatos e alterar a causa próxima de pedir (fundamentos jurídicos). Nesse viés, enquadra-se a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade ex officio”. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035050125190, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2007, Publicado em: 03/09/2007). 3. No que tange ao veste particular, cumpre registrar o entendimento pacífico da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal” (STF; RE 458413 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013, STF). 4.
Note-se, portanto, afigurar-se induvidoso o vício de inconstitucionalidade que acomete a Lei Municipal n° 5.817/2017, porquanto inobservado o devido processo legislativo no que diz respeito ao princípio da anterioridade, previsto expressamente no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, e artigo 26, inciso I, da Constituição Estadual. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração ArgInc AI, 0002032-78.2017.8.08.0035, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019).

Com efeito, ante o julgamento proferido por este E. Tribunal, já transitado em julgado desde 27/08/19, a referida lei municipal, que, ao diminuir o subsídio do Prefeito de Vila Vela, indiretamente provocou a redução da remuneração do ora apelante para adequá-la ao novo teto remuneratório, foi considerada inconstitucional ante a violação ao princípio da anterioridade, o qual, é cediço, obsta a alteração do subsídio do Chefe do Executivo Municipal na mesma legislatura, conforme preceitua o art. 29, V e VI da Constituição Federal c/c o art. 26, I, da Constituição Estadual e art. 10 §§ 1º e 12, XV, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha.

O
acórdão supracitado

consignou que referido diploma veio a ser sancionado e publicado no ano de 2017, ocasião em que a legislatura 201
7
/2020 já estava em vigor, de modo que o subsídio do Prefeito não poderia ter sido imediatamente alterado, o que implicou, irremediavelmente, na inconstitucionalidade da citada lei municipal.

Destarte, ante a inconstitucionalidade da Lei Municipal
n
º
5.819/2017,
exsurge a questão referente a irredutibilidade de vencimentos, cuja única ressalva está, justamente, nos casos em que a remuneração do servidor ultrapassar o teto remuneratório estabelecido constitucionalmente.

Nesse sentido,
o
excelso
STF, em repercussão geral, no
julgamento
RE nº 609.381, concluiu que o teto remuneratório imposto pela Emenda Constitucional nº 41/
03
possui eficácia imediata, a ele submetidas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos de todos os entes federados, sem oposição à garantia de irredutibilidade, conforme ementa
a seguir transcrita
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal.
O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (RE n. 609.381 / GO GOIÁS, Relator Min. Teori Zavascki, julgado em 02.10.2014, Tribunal Pleno).

No caso em tela,
verifica-se a presença de ambos os requisitos que, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, s
ão
necessários
à
prevalência da garantia da irredutibilidade, porquanto o valor nominal atual do vencimento do
apelante
fo
i
estabelecido de acordo co
m
a legislaç
ã
o ent
ão
vigente, a qual, inclusive, observava o limite pré-definido constitucionalmente, devendo, portanto, incidir a hipótese o princ
í
pio da irredutibilidade.

Por conseguinte, não se revela possível impor ao apelante a redução de seus vencimentos em decorrência da redução do teto remuneratório promovida por meio de ato normativo considerado inconstitucional.

Nesses termos, merece reforma a sentença apelada, neste ponto, para determinar que o Município apelado não utilize o subsídio do Prefeito, instituído pela Lei Municipal 5.819/17, como teto remuneratório dos vencimentos do apelante, bem como para determinar que seja restituída eventual diferença reduzida indevidamente de seus vencimentos, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Já com relação ao pedido de condenação do Município ao pagamento de danos morais e materiais, vê-se que a sentença apelada não se manifestou sobre os mesmos, em razão da improcedência
da pretensão autoral.

Por outro lado, vê-se que após ser instado a indicar as provas que pretendia produzir (fls. 238/240),
o
ora apelante se manifestou às fls. 242/243 no sentido de requerer “a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO como se encontra a lide,
pois não há matérias controvertidas que, aliás, tratando-se de questão exclusivamente de direito
”, ao passo em que conclui que “não deseja qualquer produção adicional de prova, por ser desnecessária, tratando-se matéria EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO” (os grifos e destaques são do original).

Por conseguinte, na forma do §3º do art. 1.013 do CPC/15, esta
n
do o capítulo referente aos danos morais e materiais em condições de imediato julgamento, passo a decidi-los, conforme as razões que seguem.

Em relação aos danos morais e da análise do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o ora apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, I, do CPC/15, porquanto não comprovou, minimamente, que as ações do Município apelado tenham lhe causado prejuízo de ordem moral, pois aquelas não incidiram na sua esfera de dignidade.

Entendendo-se o dano moral como uma agressão à dignidade humana, é imprescindível a demonstração mínima de que o fato que se pretende indenizar causou além de meros transtornos, incômodos ou aborrecimentos – ou seja, meras contrariedades ou contratempos não se revelam suficientes à configuração do dano moral.

No caso em apreço, o ora apelante apena
s
discorreu, de forma genérica, acerca dos
efeitos da legislação em questão, bem como do chamado “desvio produtivo” decorrente da necessidade de ingressar em juízo.

Em que pesem os argumentos do ora apelante, trata-se de fundamentação absolutamente genérica, não tendo este apresentado nenhuma prova, documental ou testemunhal, apta a comprovar suas alegações, ressaltando-se, ainda, que tampouco requereu a produção de provas, visto que, quando intimado para tanto, postulou o julgamento antecipado do mérito.

Por conseguinte, na esteira da fundamentação acima, não prospera o pedido de indenização por danos morais, haja vista que os fatos, na forma como descritos na exordial, não estão aptos a caracterizá-lo, razão pela qual a improcedência deste pedido é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de danos materiais decorrentes do dispêndio com a contratação de advogado para a defesa dos interesses do apelante em juízo, melhor sorte não lhe assiste.

A remuneração pela contratação dos serviços advocatícios foi estabelecida entre o apelante e seu advogado e decorre de escolha pessoal do contratante, devendo-se registrar, ainda, que ao Município apelado sequer coube qualquer decisão quanto à escolha do profissional, ao preço a ser pago pela prestação dos serviços, de modo que não se mostra cabível imputar ao ente público a pretendida reparação material.

Nesse sentido,

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. VALOR RAZOÁVEL.
1. A contratação de advogado, por si só, não enseja danos materiais, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente.
(AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

Com efeito, a
opção do
apelante
por contratar advogado particular para a defesa
de seus interesses
em ação judicial não induz responsabilidade da parte contrária pelos honorários suportados, pois esta não participou da relação contratual, não praticou qualquer ilícito relacionado à contratação do causídico e tampouco interferiu no valor dos honorários contratados.

Por conseguinte, julgo improcedente a pretensão condenatória ao pagamento de danos materiais.

Destarte, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto
para reformar a sentença apelada

e

determinar que o Município apelado não utilize o subsídio do Prefeito, instituído pela Lei Municipal nº 5.819/17, como teto remuneratório dos vencimentos do apelante, bem como para determinar que seja restituída eventual diferença reduzida indevidamente de seus vencimentos, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Na forma do art. 1.013, §3º do CPC/15,
julgo improcedentes as pretensões autorais referentes à condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de danos morais e materiais.

Considerando a existência de sucumbência recíproca, redimensiono os ônus fixados pela sentença e
condeno
as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata,
bem como condeno cada uma ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da outra em percentual a ser fixado após a liquidação do julgado.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e determinar que o Município apelado não utilize o subsídio do Prefeito, instituído pela Lei Municipal 5.819/17, como teto remuneratório dos vencimentos do apelante, bem como para determinar que seja restituída eventual diferença reduzida indevidamente de seus vencimentos, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, bem como, na forma do art. 1.013, §3º do CPC/15, julgar improcedentes as pretensões autorais referentes à condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de danos morais e materiais. Acompanho também o Ilte. Relator para, considerando a existência de sucumbência recíproca, redimensionar os ônus fixados pela sentença e condenar as partes ao pagamento das custas processuais pro rata, bem como condenar cada uma ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da outra em percentual a ser fixado após a liquidação do julgado.

Acompanho a relatoria.